Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711525-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO DA TENSÃO CONTRATADA. UNIDADE FABRIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência deve ser deferida quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. Diante da demonstração da verossimilhança do pleito, haja vista as ordens de serviço abertas para restabelecimento da tensão de energia elétrica contratada, a fim de viabilizar o funcionamento da unidade fabril, bem como a petição da concessionária do serviço assumindo que o fornecimento regular só se deu após o ajuizamento da ação, mostra-se devida a medida de urgência vindicada, pois não comparece razoável a continuidade da privação do fornecimento de energia na tensão pactuada até o final da instrução processual. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o e 7o, inciso VI, ambos da Lei no 8.987/95, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais; b) artigo 412 do Código Civil, sustentando ser devida a redução das astreintes, ao argumento de que o valor fixado seria desproporcional e desarrazoado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o e 7o, inciso VI, ambos da Lei no 8.987/95, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 412 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porque “a aferição da suficiência de elementos que motivaram a conclusão no sentido da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação das astreintes, por implicar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, é inviável em recurso especial, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.759.430/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/8/2023). Com efeito, “consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024